Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705467-64.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIA SANDRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que "não poderia celebrar negócios jurídicos sozinha, tampouco autorizar a contratação de produtos financeiros sem assistência de representante legal", alegando a sua incapacidade civil (ID 75409423, págs. 2-5). Verifica-se, ainda, que foi juntado documento que atesta a sua deficiência mental de grau moderado e permanente (ID 75408026) e que a autora percebe aposentadoria por incapacidade permanente (ID 75408027, pág. 7). Nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95, o incapaz não pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis. Assim, considerando que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (art. 6o da Lei 13.146/15), intime-se a parte recorrente para esclareça quanto à sua capacidade civil, informando se houve sentença de interdição da parte, a fim de que se verifique a competência para julgamento do feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital